Tribunal: TJBA
Processo: 8069931-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069931-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAIANA DE ANDRADE MATOS e outros (9)

Advogado(s)
:
NIVIA SANTOS ARAUJO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE PROFESSORES. “MUDANÇA DE GRAU”. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ALEGADA DESDE 2017. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO, NA VIA MANDAMENTAL, À DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO AVALIATIVO EM PRAZO CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por professores da rede estadual visando compelir o Secretário de Educação a instaurar, no prazo de 30 dias, procedimento de avaliação (curso/certificação) para fins de promoção por “Mudança de Grau”, sob pena de multa diária, diante de alegada inércia administrativa desde 2017.

II. Questão em discussã
o:

Há duas questões em discussão: (i) saber se a suposta ausência de abertura de processos avaliativos desde 2017 configura omissão ilegal apta a ensejar tutela mandamental; e (ii) saber se é possível, em mandado de segurança, impor ao Poder Público a deflagração de procedimento avaliativo em prazo e forma determinados judicialmente, como condição para futura promoção funcional.

III. Razões de decidir

A promoção por “Mudança de Grau” está condicionada a requisitos legais cumulativos, inclusive existência de vaga e disponibilidade orçamentária, além de avaliações individual e institucional, não se extraindo do regime jurídico direito subjetivo à instauração automática/anual do procedimento, em moldes fixos e independentemente de juízo administrativo de conveniência e oportunidade.

No caso concreto, os impetrantes demonstraram, essencialmente, o interstício temporal, mas não comprovaram o preenchimento integral das condicionantes legais para a promoção, o que impede reconhecer direito líquido e certo, sobretudo para exigir ordem mandamental que substitua a esfera própria de atuação administrativa e estabeleça prazo/modo de execução do procedimento avaliativo.

A via do mandado de segurança não se presta, nessas circunstâncias, a impor a deflagração de procedimento avaliativo “em prazo e forma determinados pelo Judiciário”, ausente demonstração, de plano, de ilegalidade concreta e de direito líquido e certo a ser amparado.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A promoção por ‘Mudança de Grau’ depende do preenchimento de requisitos legais e de condicionantes como existência de vaga e disponibilidade orçamentária, inexistindo direito subjetivo à deflagração automática/anual do procedimento avaliativo. 2. Ausente prova pré-constituída do preenchimento integral das condições legais, é incabível mandado de segurança para compelir a Administração à instauração de avaliação em prazo certo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 10.963/2008, art. 9º; Decreto nº 11.594/2009 (regulamentação da avaliação de desempenho funcional).

Jurisprudência relevante citada
:
T
JBA, MS nº 0023497-72.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, publ. 17.04.2018; TJBA, MS nº 0023503-79.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Ines Moraes Rusciolelli Azevedo, publ. 17.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069931-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes DAIANA DE ANDRADE MATOS e outros (9) e como impetradas SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06